Tribunal: STF
Processo: ARE 1429997
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA RG Nº 608. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário, interposto em face de acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELO VOLUNTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA – DESIGNAÇÃO PRECÁRIA PARA A FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO ESTADUAL – VIOLAÇÃO À EXIGÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CONCURSO PÚBLICO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – EFETIVAÇÃO NO CARGO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 100/07 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA N.º 1.020 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO RECONHECIDO. DEPÓSITOS REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PRESCRIÇÃO – PECULIARIDADES DO CASO – LITISPENDÊNCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. As ações judiciais sobre a rentabilidade dos depósitos dos valores do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço mantidos em conta bancária a ele vinculada – às quais se refere a decisão de sobrestamento processual proferida pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito da ADI n.º 5.090/DF, aplicável ao Tema n.º 731 do Superior Tribunal de Justiça – não se confundem, para fins daquele sobrestamento, com as demandas em que os servidores públicos exonerados por força da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 100/07 (ADI n.º 4.876) pleiteiam a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento do FGTS. 2. Nos termos do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais afetados à sistemática das demandas repetitivas, nos Recursos Especiais n.º 1.806.086/MG e n.º 1.806.087/MG, os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais por fora do art. 7.º da Lei Complementar Estadual nº 100/2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI 4.876/DF, têm direito aos valores de FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado.” (e-doc. 7).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 11).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 37, inc. IX e § 2º da Constituição da República.



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 15).



    5. Nas razões do agravo, o agravante diz contrariado o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral, o qual firmou a tese de que o prazo prescricional para cobrança de valores não depositados no FGTS é quinquenal. Busca a admissão do presente recurso e o provimento do recurso extraordinário, a fim de que as parcelas de FGTS sejam pagas, observada a prescrição quinquenal.



    É o relatório.



    Decido.



    6. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal estadual não aplicou corretamente entendimento firmado por esta Suprema Corte em relação à modulação dos efeitos da decisão proferida no ARE nº 709.212/DF, Tema nº 608 do ementário da Repercussão Geral. A ementa desse acórdão tem o seguinte teor:  



    “Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.



    (ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/11/2014, p. 19/02/2015).



    7. Para melhor elucidar essa questão, transcrevo o seguinte trecho do voto do eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes:  



    “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.



    Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento.” (grifos nossos).



    8. Com efeito, o Plenário deste STF, ao examinar  o mérito do ARE nº 709.212/DF, sob a sistemática da repercussão geral  (Tema RG nº 608), superou entendimento anterior quanto ao prazo prescricional trintenário para a cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), passando a entender que o prazo é quinquenal, nos termos do art. 7º, inc. XXIX, da CRFB. Na ocasião, considerando a mudança de antiga jurisprudência da Corte e em razão de segurança jurídica, o colegiado modulou os efeitos da decisão.



    9. Em linhas gerais, assentou o Supremo Tribunal Federal que, em relação às parcelas do FGTS cuja exigibilidade ocorra após a data da sessão de julgamento (13/11/2014), aplica-se, desde logo, o prazo prescricional de cinco anos. Já em relação às parcelas do FGTS referentes a períodos anteriores ao julgamento do ARE nº 709.212-RG/DF, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir dessa decisão.



    10. Em outras palavras, é preciso verificar quanto faltava do prazo de 30 anos na data do julgado: se menos do que os 5 anos estabelecidos na modulação, é o período que restaria ao interessado para propor a demanda, porque a prescrição ocorreria primeiro (ex: se, em 13/11/2014, faltassem 3 anos, a ação deveria ser proposta até 13/11/2017); se mais, caberia ao interessado seguir o novo prazo, que, contado da data da decisão, findaria em 13/11/2019 (ex: se, em 13/11/2014, faltassem 7 anos, valeria o novo prazo de 5 anos – até 13/11/2019 -  e não o de 7 anos – até 13/11/2021).



    11. Somente quando não observada tal regra, seria aplicada a nova orientação firmada no julgamento; isto é, o prazo quinquenal pelo qual o autor teria direito ao recebimento das parcelas não depositadas do FGTS no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.



    12. No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas, nas quais também se examinou a matéria: Rcl 60.231/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/06/2023, p. 13/06/2023; Rcl nº 53.761/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 13/10/2022, p. 14/10/2022; e Rcl nº 55.509/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/10/2022, p. 27/10/2022.



    13. No presente caso, a 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento à apelação interposta pelo ora recorrido, para reformar a sentença e condenar o Estado de Minas Gerais a pagar os valores referentes ao FGTS referentes ao período compreendido entre a edição da Lei Complementar nº 100, de 2007, e 31/12/2015, conforme se extrai dos seguintes trechos:



    “No caso versado nos presentes autos, o Autor não indica na inicial a data exata de sua primeira designação ou do início do desempenho de função pública, todavia, verifica-se haver perdurado o exercício até 31.12.2015, o que também não foi infirmado pelo Réu nessa parte.



    Na hipótese, de toda forma, há peculiaridades referentes aos casos de servidores alcançados pela declaração de Institucionalidade da Lei Complementar n.º 100/07 que conferem ao tema da prescrição tratamento diverso.



    É que o prazo prescricional das parcelas de FGTS na forma em que pleiteadas na inicial, para os servidores efetivados pela Lei Complementar n.º 100/07, somente passou a correr a partir do momento em que foi cumprida a decisão do Supremo Tribunal Federal de dispensa dos correspondentes servidores a partir de 31.12.2015.



    De fato, a pretensão inicial é o reconhecimento do direito ao recebimento de todos os valores devidos do FGTS, no período entre a publicação da Lei Complementar n.º 100/2007 até a declaração de inconstitucionalidade da mesma Lei, o que deve ser entendido, segundo o art. 322, § 2.º, do CPC, como a condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS pelo período descrito.



    Como a declaração de inconstitucionalidade e o cumprimento da modulação deram ensejo, assim, à configuração do direito ao FGTS desde a edição da Lei declarada inconstitucional, no ano de 2007, somente após 31.12.2015 o prazo prescricional referente a todo o período passou a correr.



    In casu, a ação foi ajuizada em 14.04.2015, imediatamente após o julgamento da ADI n.º 4.876, motivo pelo qual não há parcelas prescritas no período compreendido entre a edição da LC n.º 100/07 e 31.12.2015.” (e-doc. 7, p. 23-24)



    14. Desse modo, acórdão recorrido diverge do teor do Tema RG nº 608.



    15. Ante o exposto, dou provimento ao agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem, a fim de que outra seja observada a modulação de efeitos fixada no Tema RG nº 608 (ARE nº 709.212/DF). Ficam desde já invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator